Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-78.2023.8.11.0051
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000392-78.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 887.943.771-20 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0002-42 (RECORRIDO), DAIANE BISSONI VIEIRA - CPF: 039.429.061-55 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0004-54 (RECORRIDO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – ARTIGO 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007 – INDENIZAÇÃO DEVIDA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Primeiramente, não há se falar de ilegitimidade passiva nos termos do § 2º do artigo 5º-A da Lei

11.442/2007.

2.

Tratam-se de recursos interpostos pelas promovidas (
BUNGE ALIMENTOS S/A, SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.
) em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada a indenizar a parte reclamante pelo tempo de espera, sendo fixada a quantia de R$
R$ 7.384,51 (Sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

3.

Restou devidamente comprovada a inscrição do transportador no RNTR-C.

4.

A Lei nº 11.442/2007
(Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração) e seu artigo 11 dispõe que: “
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria
”, sendo que no §5º “
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
”.

2. Ocorrendo demora no carregamento e/ou descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da parte reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido a parte reclamante.

3. Nos autos ficou comprovado que o período de permanência para descarregar a mercadoria extrapolou o limite de legal de 05 (cinco) horas, conforme o

artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007
,
o que configurando o dever de indenizar concernente ao tempo de espera.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95
.

9.

Recurso conhecido e improvido.

6. Por todo o exposto,
CONHEÇO dos recursos inominados e

NEGO-LHES PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95
.

7. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023